Tribunal: TJMT
Processo: 1016395-04.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016395-04.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeitos, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANDRE CASTRILLO - CPF: 209.615.881-87 (ADVOGADO), CARLOS ANTONIO SANTOS COSTA MAYMONE - CPF: 353.616.621-00 (AGRAVANTE), ISABEL ANTUNES DE CAMPOS MAYMONE - CPF: 453.099.731-68 (AGRAVANTE), ESSENCIAL COBRANCAS E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 06.179.538/0001-91 (AGRAVADO), MARCELO DOS SANTOS BARBOSA - CPF: 546.001.111-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1016395-04.2022.8.11.0000 – Capital

Agravantes:
Carlos Antônio Santos Costa Mayomone e outra

Agravada:
Essencial Fomento Mercantil e Comercial Ltda.

E M E N T A

EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – CONFISSÃO DE DÍVIDA – SÚMULA 300/STJ – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO E INEXEQUIBILIDADE DO CRÉDITO – MATÉRIA A SER ALEGADA EM EMBARGOS À EXECUÇÃO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme a inteligência da Súmula 300 do STJ, o instrumento de confissão de dívida, constitui título executivo extrajudicial, possuindo liquidez, certeza e exigibilidade.

A exceção de pré-executividade, de construção jurisprudencial e doutrinária, é cabível diante de questões cognoscíveis de ofício, e que não necessitem de dilação probatória.

No caso, as questões afetas a ausência de apuração do débito do contrato de confissão de dívida, dando ensejo a excesso de execução, bem como no tocante a sua suposta inexequibilidade, ante a ausência de previsão no rol do art. 784, do CPC, são matérias de defesa a ser discutida em embargos à execução, nos termos do inciso I, do art. 917, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1016395-04.2022.8.11.0000 – Capital

Agravantes:
Carlos Antônio Santos Costa Mayomone e outra

Agravada:
Essencial Fomento Mercantil e Comercial Ltda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por Carlos Antônio Santos Costa Mayomone e outra
,
em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da de execução por título extrajudicial que lhes move a Essencial Fomento Mercantil e Comercial Ltda., rejeitou a exceção de pré-executividade oposta.

Inconformados, os agravantes sustentam que a agravada não comprovou a origem da dívida, sendo necessária a devida apuração do débito, o que não ocorreu no caso, motivo pelo qual o valor cobrado é totalmente abusivo. Segue sustentando, que a confissão de dívida em questão não pode ser admitida como título executivo, uma vez que não está descrita no rol do art. 784, do CPC. Requerem a reforma da r. decisão.

Sem pedido de antecipação recursal (id. 141853666).

As informações foram prestadas (id. 142549452), mantendo a decisão.

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 145033744), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 14 de dezembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1016395-04.2022.8.11.0000 – Capital

Agravantes:
Carlos Antônio Santos Costa Mayomone e outra

Agravada:
Essencial Fomento Mercantil e Comercial Ltda.

V O T O

Cinge-se dos autos que Essencial Fomento Mercantil e Comercial Ltda. ajuizou ação de execução por título extrajudicial em desfavor de Carlos Antônio Santos Costa Mayomone e outra, visando o recebimento de R$ 500.311,66 (quinhentos mil, trezentos e onze reais e sessenta e seis centavos), oriundo de contrato de confissão de dívida firmado entre as partes.

Com isso, os executados apresentaram exceção de pré-executividade, arguindo preliminarmente a nulidade da citação realizada e a nulidade do título executado e, no mérito, alegaram a aplicabilidade do CDC ao caso vertente, a nulidade da avença firmada entre as partes, a ausência de certeza, liquidez e exigibilidade do título exequendo, bem como a não comprovação do quanto disposto no art. 784, do CPC (id. 139602171 – pág. 75/102).

O douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de que o CDC é inaplicável a espécie, por se tratar de instrumento de confissão de dívida, aliado ao fato de que o título em questão atende aos requisitos do art. 784 c/c art. 783, ambos do CPC, bem como pelo fato da alegação da prática de agiotagem necessitar de dilação probatória, rejeitou a exceção de pré-executividade, determinando o prosseguimento do feito executivo (id. 139602171 – pág. 137/145).

Contra essa decisão se insurgem os agravantes, sustentando
que a agravada não comprovou a origem da dívida, sendo necessária a devida apuração do débito, o que não ocorreu no caso, motivo pelo qual o valor cobrado é totalmente abusivo.

Segue sustentando, que a confissão de dívida em questão não pode ser admitida como título executivo, uma vez que não está descrita no rol do art. 784, do CPC. Requerem a reforma da r. decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, vinculado apenas ao que foi efetivamente decidido na decisão agravada,
não podendo ser conhecida as matérias que dela não fizeram parte,
sob pena de supressão de instância, ferindo os princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido, é o entendimento pacífico deste Sodalício,
verbis:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS – INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL POR GENERALIDADE E INCOMPATIBILIDADE DOS PEDIDOS FORMULADOS NA DEMANDA – ILEGITIMIDADE ATIVA DO AUTOR-AGRAVADO EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – MATÉRIAS QUE, A DESPEITO DE SEREM DE ORDEM PÚBLICA, NÃO FORAM OBJETO DA DECISÃO RECORRIDA – IMPOSSIBILIDADE DE EXAME, PELA PRIMEIRA VEZ, EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA ANTECIPADA [...]

1.
O recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, isto é, presta-se a rever apenas o que restou efetivamente decidido na decisão recorrida e não para analisar questões nela não examinadas pelo juiz a quo, ainda que se caracterizem como matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância e ofensa aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição
[...]”.
(RAI n. 14.399/2011, 6a Câm. Cív., Rel. Des. José Ferreira Leite, j. 03/08/2011 – negritei)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE PASSIVA – MATÉRIA AINDA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – NÃO CONHECIMENTO [...]

A questão que ainda não foi apreciada pelo julgador singular não pode ser analisada originariamente no Tribunal, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição
[...]”.
(RAI n. 19.454/2011, 2a Câm. Cív., Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 06.07.2011– negritei)

“MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – REJEITADAS – CONCURSO PÚBLICO – CARGO SOLDADO DA PM – LIMITE DE IDADE – LEGALIDADE – FUMUS BONI IURIS – AUSÊNCIA – AGRAVO PROVIDO.

Os argumentos esposados como preliminares no agravo de instrumento, atreladas à inicial, como a ilegitimidade passiva e incompetência do juízo, devem ser analisadas primeiramente pelo juiz da causa, sob pena de ocorrer a supressão de instância
[...]”.
(RAI n. 63.448/2008, 5a Câm. Civ., minha relatoria, j. 17.09.2008 – negritei)

Logo, o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da decisão que
rejeitou a exceção de pré-executividade, ante a inaplicabilidade do CDC na espécie, por se tratar de instrumento de confissão de dívida, aliado ao fato de que o título em questão atende aos requisitos do art. 784 c/c art. 783, ambos do CPC, bem como pelo fato da alegação da prática de agiotagem necessitar de dilação probatória (id. 139602171 – pág. 137/145).

Superada essa questão, é cediço que a esfera jurídica pátria, não há legislação que trate da exceção de pré-executividade, restando apenas a jurisprudência e doutrina como meio de fundamentação para a possibilidade de seu conhecimento.

Ocorre que por advir de construção doutrinária, o tema se limita a algumas matérias que influem no desenvolvimento válido do processo, sendo vício evidente e de fácil percepção, dos quais cabe ao juiz conhecer de ofício.

Destarte, vícios pré-processuais e processuais evidentes e de fácil percepção que fulminam de nulidade o título executivo podem ser suscitados através da exceção de pré-executividade, antes ou após a citação.

In casu
, pelo que se denota dos autos, a excepta, ora agravada, ajuizou ação de execução por título extrajudicial em face dos excipientes, ora agravantes, visando o recebimento de R$ 500.311,66 (quinhentos mil, trezentos e onze reais e sessenta e seis centavos), oriundo de contrato de confissão de dívida firmado entre as partes, com a assinatura das mesmas e de testemunhas (id. 139602171 – pág. 21/26).

Ora, com a devida vênia, o art. 786,
caput
, do CPC, é suficientemente claro ao dispor que
“A execução pode ser instaurada caso o devedor não satisfação a obrigação certa, líquida e exigível consubstanciada em título executivo”
.

Dessa forma, a questão atinente à exigibilidade do contrato de confissão de dívida, está pacificada perante o c. STJ, nos termos da súmula 300, que assim dispõe,
verbis
:
“O instrumento de confissão de dívida, ainda que originário de contrato de abertura de crédito, constitui título executivo extrajudicial”
.

Outro não é o entendimento dessa Câmara,
verbis
:

“EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATODE CONFISSÃO DE DÍVIDA – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – SÚMULA 300/STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme a inteligência da Súmula 300 do STJ, o instrumento de confissão de dívida, ainda que originário de contrato de abertura de crédito, constitui título executivo extrajudicial, possuindo liquidez, certeza e exigibilidade
.”
(RAC n. 54.781/2017, minha relatoria, j. 21.06.2017)

À vista disso, por se tratar de instrumento de confissão de dívida firmado entre os litigantes, é de clareza solar a inaplicabilidade do CDC no caso vertente,

Não obstante, as questões afetas a ausência de apuração do débito do contrato de confissão de dívida em questão, dando ensejo a excesso de execução, bem como no tocante a sua suposta inexequibilidade, ante a ausência de previsão no rol do art. 784, do CPC, se tratam de matéria de defesa a ser discutida em sede de embargos à execução.

Digo isso, porque a inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação, está disposta no inciso I, do art. 917, do CPC, que trata das matérias que podem ser alegadas nos embargos à execução

A propósito,
verbis
:

“EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEIÇÃO – CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO – DILAÇÃO PROBATÓRIA – NECESSIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A exceção de pré-executividade só pode ser aceita em casos excepcionais e diante de elementos manifestos, e tem o seu cabimento quando a matéria invocada for suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz e seja desnecessária a dilação probatória
.”
(RAI n. 1009805-45.2021.8.11.0000, minha relatoria, j. 11.08.2021 – negritei)

Acerca do tema, o c. STJ, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de que, quando for necessária a dilação probatória, à exceção de pré-executividade não pode ser utilizada, senão vejamos,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDE. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SÚMULA No 568/STJ. MATÉRIA FÁTICA. REEXAME. SÚMULA No 7/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).

2. Verificada a multiplicidade de recursos interpostos pela mesma parte litigante, impõe-se o não conhecimento daqueles que foram protocolizados posteriormente em virtude da ocorrência da preclusão consumativa.

3.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, firmada quando do julgamento do REsp no 1.110.925/SP, julgado sob o rito dos recursos repetitivos,
a exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem a necessidade de dilação probatória
.
Incidência da Súmula no 568/STJ. [...]”
(AgInt no AREsp n. 1.210.051/MG, 3a Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 08.10.2018 – negritei e grifei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 14 de dezembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022